Tribunal: STF
Processo: HC 239957
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabio dos Santos Soares Pereira, apontando como autoridade coatora a Quinta do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 888.131/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Conforme consta dos autos, o paciente foi condenado, em primeiro grau, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, no regime inicial fechado. Em sede recursal, o Tribunal local deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena do réu para 5 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



    A defesa alega, em síntese, que deve ocorrer a alteração do regime inicialmente fixado, considerada especialmente a quantidade, segundo sustenta, ínfima de droga apreendida (cerca de 4,73 gramas e 36,48 gramas de cocaína). 



    Requer, liminarmente e no mérito, o abrandamento do regime de cumprimento de pena, para o semiaberto.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. MODO FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Estabelecida a pena final em 5 anos de reclusão e verificada a reincidência do réu, é inviável a aplicação do regime aberto ou semiaberto, nos termos dos arts. 33, § 2º, do Código Penal. 2. Agravo desprovido.”



    Não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, como visto da ementa do acórdão antes transcrita, o paciente não preenche os requisitos para a fixação do regime semiaberto, ante a reincidência - considerada a própria literalidade do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal -. 



    Esse entendimento mostra-se consentâneo com a jurisprudência da Corte, no sentido de que a presença da reincidência, aliada às demais circunstâncias do caso concreto, autoriza a imposição do regime inicial mais gravoso. 



    Cito precedentes:



    “RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, mostra-se cabível receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. A reincidência afasta regime menos gravoso. PENA – RESTRITIVA DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, § 3º, do Código Penal.” (RHC 181.789/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/6/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 236.653-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/4/24)



    Registro, por relevante, não ser, no meu entendimento, ínfima a quantidade de droga apreendida (cerca de 4,73 gramas e 36,48 gramas de cocaína), razão pela qual refiro precedente em tudo aplicável ao presente caso, considerando a natureza da droga apreendida (cocaína) e que a quantidade (mais de 41 gramas) não se revela ínfima:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO PRATICADO. REINCIDÊNCIA. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME PARA O SEMIABERTO. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Em vista da declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, figura-se inadmissível a fixação do regime inicial fechado com base exclusiva na natureza hedionda do delito imputado. Precedentes. 3. A escolha do regime inicial deve atender aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Os elementos ponderados na fixação do regime que não encontrem correspondência na dosimetria da pena não podem ser considerados, sob pena de se incidir em incongruência e desproporcionalidade na individualização da pena. 4. Em julgado emblemático – Habeas Corpus 123.108, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 1º.02.2016 –, este Supremo Tribunal Federal, mutatis mutandis, já teve a oportunidade de promover a análise aprofundada a respeito das conexões existentes entre a reincidência, a chamada insignificância penal e os princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena, notadamente quando cotejados a partir da ótica do caso concreto. 5. A reincidência, por si só e de forma automática, não se revela como fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado a réu que teve a pena-base fixada no mínimo legal ante a valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais, e que foi preso com ínfima quantidade de droga, porquanto a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado que “o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto” (HC 129.872, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 30.09.2015). Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.” (RHC nº 226.437-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 13/11/23) 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 2º do art. 21 do RISTF, ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente